Tribunal: STJ
Processo: 2561837-25.2023.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2983575 - MG (2025/0250439-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: SIMONE MIRANDA GALIZIA
ADVOGADO
: MARCELLO BACCI DE MELO - SP139795
AGRAVADO
: BANCO VOTORANTIM S.A.
ADVOGADO
: CARLOS ROMMEL ANDRIOTTI CRUZ DE OLIVEIRA - SP359181
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que não impugna
todos os fundamentos da respectiva inadmissibilidade (incidência
da Súmula n. 7 do STJ).
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
11/11/2025
17/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52445462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/11/2025 18:04:59
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: fe19a3ff-ca53-47bd-9073-1d29522fb877

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2983575 - MG (2025/0250439-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: SIMONE MIRANDA GALIZIA
ADVOGADO
: MARCELLO BACCI DE MELO - SP139795
AGRAVADO
: BANCO VOTORANTIM S.A.
ADVOGADA
: CLAUDIA FERRAZ DE MOURA - MG082242
INTERES.
: AMÉRICO GIUSEPPE GALIZIA
ADVOGADO
: VALERIA REGINA FERRAO E FERREIRA - MG110511
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que não impugna
todos os fundamentos da respectiva inadmissibilidade (incidência
da Súmula n. 7 do STJ).
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por SIMONE MIRANDA GALIZIA
(SIMONE) contra decisão de relatoria do Ministro Presidente desta Corte, que não
conheceu do agravo em recurso especial anteriormente manejado em virtude da
ausência de impugnação específica do fundamento da decisão agravada, qual seja,
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Nas razões do presente inconformismo, alegou ter impugnado, de forma
efetiva, a incidência da Súmula n. 7 do STJ (e-STJ, fls. 1.438-1.448).
Não foi apresentada a impugnação (e-STJ, fl. 1.452).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA52186659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:35:18
Código de Controle do Documento: a54aab3e-8702-4e7e-984d-95d53890d973

O inconformismo agora manejado não merece provimento por não ter trazido
nenhum elemento apto a infirmar as conclusões externadas na decisão recorrida.
Da análise do presente inconformismo se verifica que o agravo em recurso
especial não se dirigiu especificamente contra todos os fundamentos da decisão que
negou seguimento ao apelo nobre, pois SIMONE, na ocasião, não refutou, de forma
arrazoada, o óbice da incidência da Súmula n. 7 do STJ.
E isso não fez porque, nas razões do seu agravo em recurso especial, alegou
que na hipótese trata-se apenas de valorizar as provas dos autos.
Cumpre registrar que, na hipótese em que se pretende impugnar, em agravo
no recurso especial,
, deve o agravante não apenas
a incidência da Súmula n. 7 do STJ
mencionar que o referido óbice deve ser afastado, mas também demonstrar que a
solução da controvérsia independe do reexame dos elementos de convicção dos autos,
soberanamente avaliados pelas instâncias ordinárias, não sendo suficiente apenas a
assertiva de que não se pretende o reexame de fatos e provas, o que não foi feito.
Desse modo, observa-se que o agravo em recurso especial não impugnou
adequadamente o óbice anteriormente mencionado, e nada trazido neste agravo interno
é capaz de contrariar tal entendimento.
Conforme já decidiu o STJ:

[...] à luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, deve a
parte recorrente impugnar todos os fundamentos suficientes para manter
o acórdão recorrido, de maneira a demonstrar que o julgamento proferido
pelo Tribunal de origem merece ser modificado, ou seja, não basta que
faça alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado
contra o qual se insurge.
(AgRg no Ag 1.056.913/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Segunda
Turma, DJe 26/11/2008)

No mesmo sentido, seguem os precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA
DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NÃO ADMITIU O
PROCESSAMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
III, DO
ART. 932,

FIXAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
CPC/2015.
RECURSAIS EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO
§
ART. 85,
11, DO
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
CPC/2015.
1. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do
agravo em recurso especial devem infirmar os fundamentos da
Documento eletrônico VDA52186659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:35:18
Código de Controle do Documento: a54aab3e-8702-4e7e-984d-95d53890d973

decisão de inadmissibilidade recursal proferida pelo Tribunal de
origem, sob pena de não conhecimento do reclamo por esta Corte
Superior, nos termos do
III, do
art. 932,
CPC/2015.
2. Consoante o entendimento da Segunda Seção do STJ, nas hipóteses
de não conhecimento ou de improvimento dos recursos interpostos na
vigência do Código de Processo Civil de 2015, é cabível o arbitramento
dos honorários advocatícios recursais, ante a incidência da norma do
§ 11, do referido diploma processual.
art. 85,
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp 1.620.321/SP,
BELLIZZE, Terceira Turma, j.
DJe

30/3/2020,
6/4/2020 – sem destaque
no original)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
COLETIVA.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989). NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS
REMUNERATÓRIOS. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOVAÇÃO
ARGUMENTATIVA.
[...]
4. Nos termos dos artigos 932, inciso III, e 1.021, § 1o, do Código de
Processo Civil/2015, do artigo 259 do Regimento Interno do STJ e da
é inviável o agravo interno que deixa de atacar
Súmula 182/STJ,
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
5. Tese mencionada no agravo interno, mas não ventilada no recurso
especial, não merece conhecimento por configurar inovação argumentativa.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
REsp 1.643.618/DF,
Quarta Turma, j.
DJe

23/3/2020,
26/3/2020 – sem destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DUPLICIDADE
DE
RECURSOS.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO
NÃO CONHECIDO. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015.
[...]
3. Não pode ser conhecido o agravo em recurso especial que não
infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada,
atraindo o disposto no artigo 932, inciso III, do CPC/2015.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
AREsp 1.578.985/BA,
CUEVA, Terceira Turma, j.
DJe

23/3/2020,
26/3/2020 – sem destaque no

original)
Documento eletrônico VDA52186659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:35:18
Código de Controle do Documento: a54aab3e-8702-4e7e-984d-95d53890d973

Por isso, porque não foram impugnados todos os fundamentos da
inadmissibilidade do apelo nobre, deve ser mantida a decisão agravada, já que não é
admissível a impugnação de seus fundamentos somente no âmbito do agravo interno,
em virtude da preclusão.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.

Documento eletrônico VDA52186659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:35:18
Código de Controle do Documento: a54aab3e-8702-4e7e-984d-95d53890d973

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.983.575 / MG
Número Registro: 2025/0250439-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00375929020138130194
10194130037592001
10194130037592002
10194130037592003
10194130037592004 10194130037592005 10194130037592006 10194130037592007 10194130037592008
10194130037592009 10194130037592010 25618372520238130000 375929020138130194
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SIMONE MIRANDA GALIZIA
ADVOGADO : MARCELLO BACCI DE MELO - SP139795
AGRAVADO
: BANCO VOTORANTIM S.A.
ADVOGADO : CARLOS ROMMEL ANDRIOTTI CRUZ DE OLIVEIRA - SP359181
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SIMONE MIRANDA GALIZIA
ADVOGADO : MARCELLO BACCI DE MELO - SP139795
AGRAVADO
: BANCO VOTORANTIM S.A.
Documento eletrônico VDA52419456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:54:27
Código de Controle do Documento: 404f781d-0a16-40f7-b184-4d3dfa2a0020

ADVOGADO : CARLOS ROMMEL ANDRIOTTI CRUZ DE OLIVEIRA - SP359181
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52419456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:54:27
Código de Controle do Documento: 404f781d-0a16-40f7-b184-4d3dfa2a0020